Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747833-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A DE A MEDEIROS BOLSAS E ACESSORIOS RECORRIDO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. EXCESSO. VALOR DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível. 2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 3. A regra prevista no art. 784, inc. VIII, do CPC, elenca dentre as hipóteses como título executivo “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. 3.1. O § 4o do aludido texto normativo dispõe que “nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. 4. No caso ora em exame percebe-se que, de fato, a apelante deixou de adimplir a obrigação consistente no pagamento dos alugueres convencionados, o que enseja a exigibilidade subsequente. 4.1. O recorrente afirma, no entanto, que foi celebrada transação extrajudicial, com o recorrido, com a finalidade de regularizar o pagamento das parcelas em atraso. 4.2. Ocorre que não há nos autos a necessária comprovação a esse respeito, pois o devedor deixou de trazer a exame o instrumento da aludida transação. 4.3. Por essa razão não subsistem fundamentos suficientes para justificar a alegação de excesso no valor do crédito perseguido pelo credor. 5. No que concerne à pretensão ao crédito exercida pelo recorrido, relativamente aos valores de multa e dos honorários de advogado, verifica-se que há previsão, no negócio jurídico, a esse respeito. 5.1. É perceptível, portanto, que a inclusão dos valores da multa e dos honorários de advogado foram estipuladas por ocasião da celebração do negócio jurídico de locação, circunstância que denota a necessidade de assegurar o princípio obrigatoriedade de cumprimento de suas cláusulas. 6. A respeito das assinaturas eletrônicas contidas no aludido instrumento negocial não pode ser reconhecida a ocorrência de ilicitudes ou irregularidades, pois foram devidamente reconhecidas pela autoridade certificadora respectiva (ICP-Brasil). 7. Em virtude do exposto, portanto, encontram-se ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, razão pela qual a ação de execução ajuizada pelo credor está fundada em título executivo decorrente de negócio jurídico de locação de imóvel, constituído por obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 784 e 798, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o instrumento contratual apresentado não possui força executiva, diante da inexistência de assinatura válida nos moldes legais exigidos, razão pela qual impõe-se a extinção da execução, por ausência de pressuposto indispensável à sua propositura. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 917 do CPC, defendendo a ocorrência de excesso na cobrança promovida pela parte exequente. Afirma que o valor está manifestamente alterado por rubricas indevidas e omissões relevantes, o que macula a liquidez do crédito executado, violando os parâmetros legais de exigibilidade da obrigação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 784, 798 e 917, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou: Ocorre que não há nos autos a necessária comprovação a esse respeito, pois o devedor deixou de acostar aos autos a aludida transação. Por essa razão não subsistem fundamentos suficientes para justificar a alegação de excesso no valor do crédito perseguido pelo credor. No que concerne à pretensão ao crédito exercida pelo recorrido relativamente aos valores de multa e dos honorários de advogado, verifica-se que há previsão, no negócio jurídico, a esse respeito. A cláusula 19 do instrumento do negócio de locação assim estabeleceu (Id. 67525152, fl. 35): ... É perceptível, portanto, que a inclusão dos valores da multa e dos honorários de advogado foram estipuladas por ocasião da celebração do negócio jurídico de locação, circunstância que denota a necessidade de assegurar o princípio obrigatoriedade de cumprimento de suas cláusulas. A respeito das assinaturas eletrônicas contidas no aludido instrumento negocial, não pode ser reconhecida a ocorrência de ilicitudes ou irregularidades, pois foram devidamente reconhecidas pela autoridade certificadora respectiva (ICP-Brasil) (Id. 67525153, fl. 4). .... Convém ressaltar, ainda, que a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A aludida Medida Provisória dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em modalidade eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, senão vejamos: ... Em virtude do exposto, portanto, encontram-se ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, razão pela qual observe-se que a execução ajuizada pelo credor está fundada em título executivo decorrente de negócio jurídico de locação de imóvel, constituído por obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC. (ID 70731101). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023